Tribunal: STF
Processo: HC 68455
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-02
Data de publicação: 1991-04-02

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO.
         I.   Estando o feito em fase  de  alegações finais, superado
estaria o alegado excesso de prazo, se ocorrido.
         II.  No caso, o paciente ja se encontra pronunciado.
         III. Matéria que não foi posta a apreciação do  Tribunal  "a
quo".
         IV. "Habeas corpus" não conhecido, em parte, e  denegado  no
ponto em que conhecido.